Tribunal: TJDFT
Processo: 0705667-84.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PENA EM CONCRETO. RÉU ATINGIU 70 (SETENTA) ANOS DE IDADE ANTES DE PROFERIDA A SENTENÇA. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL EM QUALQUER TIPO DE PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO. “HABEAS CORPUS” DE OFÍCIO EM RELAÇÃO A UM DOS CRIMES DE USO DE DOCUMENTO PARTICULAR IDEOLOGICAMENTE FALSO. CLASSIFICADO COMO INSTANTÂNEO, EVENTUALMENTE PERMANENTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de recurso em sentido estrido interposto contra sentença que deferiu parcialmente pedido incidente de extinção da punibilidade por reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base na pena em abstrato.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em saber se o réu que completou 70 (setenta) anos de idade no curso do processo, ou seja, após o recebimento da denúncia e antes de proferida a sentença, tem direito à redução do prazo prescricional pela metade (artigo 115 do Código Penal) somente em relação à prescrição retroativa, com base na pena em concreto, ou para todos os tipos de prescrição, inclusive com base na pena em abstrato, entre a data do fato e o recebimento da denúncia.
III. Razões de decidir:
3. Para o cálculo da prescrição da pretensão punitiva em abstrato, deve-se analisar, com base na pena máxima prevista para o crime, a data da consumação do delito e a data do recebimento da denúncia.
4. O art. 110, § 1o, do CP não regula a prescrição da pretensão punitiva em abstrato, mas a pena em concreto após sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, que pode retroagir da sentença até recebida a denúncia.
5. O artigo 115 do Código Penal prevê que são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o agente era, ao tempo dos delitos, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos. A redução é aplicável para todas as espécies de prescrição, inclusive a prescrição em abstrato, mesmo se a idade de 70 (setenta) anos for alcançada após o recebimento da denúncia.
6. O crime contra a ordem tributária, majorado pelo grave dano à coletividade (artigo 1o, inciso II, c/c o artigo 12, inciso I, ambos da Lei no 8.137/90) tem reprimenda máxima em abstrato de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Nos termos do inciso III do artigo 109 do Código Penal, prescreveria em 12 (doze) anos, mas, reduzia à metade pela idade de 70 anos antes da sentença, passa a prescrever em 6 (seis) anos, o qual transcorreu entre a constituição definitiva do crédito tributário (17-outubro-2014) e o marco interruptivo do recebimento da denúncia (30-maio-2022). De rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva dos crimes contra a ordem tributária descritos no Auto de Infração 14.732/2014, com base na pena em abstrato, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso III, e artigo 115, todos do Código Penal.
7. Ainda que a Defesa não tenha recorrido quanto ao reconhecimento da prescrição da pretenção punitiva em abstrato em relação aos crimes de uso de documento particular ideologicamente falso (artigo 304, c/c artigo 299, ambos do Código Penal), por se tratar de matéria de ordem pública, a qual pode ser revista a qualquer tempo e grau de jurisdição, deve ser apreciada e concedida ordem de “habeas corpus” de ofício quando constatada a ilegalidade flagrante.
8. Embora o crime de artigo 304, c/c artigo 299, do Código Penal seja classificado, em regra, como instantâneo, no caso, diante da permanência da situação antijurídica gerada em razão do registro na Junta Comercial e no cadastro/inscrição junto à Receita Federal do Brasil de informação ideologicamente falsa constante de Contrato Social, deve ser qualificado como eventualmente permanente. Os efeitos dos usos do documento falso cessaram somente após as baixas respectivas.
9. O crime de uso de documento particular ideologicamente falso (contrato social em que omitida informação ou inserida declaração falsa) tem pena máxima de 3 (três) anos de reclusão (segunda parte do preceito secundário), e, nos termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal, prescreveria em 8 (oito) anos, porém, diante da regra estabelecia no artigo 115 do Código Penal, em razão de o réu ter completado 70 (setenta) anos de idade antes de proferida a sentença, deve ser considerado o prazo prescricional de 4 (quatro) anos.
10. Entre a cessação do uso de um documento falso para registro e manutenção de cadastro na Junta Comercial do Distrito Federal (10-julho-2014) e o marco interruptivo do recebimento da denúncia (30-maio-2022) transcorreu prazo superior a 4 (quatro) anos, razão pela qual de rigor o reconhecimento da prescrição do referido delito com base na pena em abstrato, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso IV, e artigo 115, todos do Código Penal.
11. Mantidas as demais imputações (crimes contra a ordem tributária descritos no Auto de Infração no 994/2019, cujo crédito definitivo foi constituído em 28-junho-2019, e usos de documentos particulares ideologicamente falsos que perduraram até 17-outubro-2018), nas quais não transcorridos os prazos prescricionais entre os marcos iniciais e o recebimento da denúncia.
IV. Dispositivo:
12. Recurso provido. Ordem de “habeas corpus” concedida de ofício.